Tribunal: STF
Processo: RE 224885
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS
 AO CUSTEIO DE SINDICATOS. EXIGIBILIDADE.
1. A contribuição
assistencial visa a custear as atividades assistenciais dos
sindicatos, principalmente no curso de negociações coletivas. A
contribuição confederativa destina-se ao financiamento do sistema
confederativo de representação sindical patronal ou obreira. Destas,
 somente a segunda encontra previsão na Constituição Federal (art.
8º, IV), que confere à assembléia geral a atribuição para criá-la.
Este dispositivo constitucional garantiu a sobrevivência da
contribuição sindical, prevista na CLT.
2. Questão pacificada
nesta Corte, no sentido de que somente a contribuição sindical
prevista na CLT, por ter caráter parafiscal, é exigível de toda a
categoria independente de filiação.
3. Entendimento consolidado no
 sentido de que a discussão acerca da necessidade de expressa
manifestação do empregado em relação ao desconto em folha da
contribuição assistencial não tem porte constitucional, e, por isso,
 é insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário.
4.
Agravo regimental improvido.